Tribunal: STF
Processo: RE 1516698
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Salvador do Sul e São Pedro da Serra, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU SAÚDE. DESCABIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 97, 195, §7º e 150, VI, "c" da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 642442, firmou o entendimento que “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema nº 459 da Repercussão Geral). 



    Na hipótese, a revisão das premissas fixadas pelo Tribunal de origem que levaram ao entendimento pela não incidência da imunidade tributária na espécie demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE (TEMA 459, RE 642.442-RG). OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – A análise da existência da imunidade prevista nos arts. arts. 150, VI, c, e 195, § 7°, da Constituição demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de origem, assim como dos fatos e provas nos quais ele se baseou. O recurso extraordinário, portanto, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 931557 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-238 18-10-2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1264731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-221 03-09-2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.” (RE 1308462 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-098 21-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente